Tribunal: STF
Processo: RE 1546804
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPTU. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. UTILIZAÇÃO DE BEM IMÓVEL VINCULADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ALOCAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECONHECIDA.



    1. O Tribunal de origem reconheceu a imunidade tributária do IPTU especificamente em relação a imóvel vinculado à prestação de serviço público essencial, em que está alocada subestação elétrica, razão pela qual entendeu pela inaplicabilidade dos Temas 385 e 437 da repercussão geral.



    2. Em tais casos, esta CORTE tem realizado distinção em relação aos precedentes obrigatórios estabelecidos no julgamento dos Temas 385 e 437 da repercussão geral, reconhecendo a excepcional imunidade tributária.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.